Tribunal: STF
Processo: RE 870214
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABRASCA. DEFERIMENTO DO INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    1. Trata-se da Petição STF nº 8.129, de 2025 (e-doc. 27), em que a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) requer a admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.



    2. A Abrasca declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que “é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1971, que congrega centenas de associadas, as quais ‘somam mais de 80% do valor de todas as ações negociadas na Bolsa brasileira’, abrangendo empresas dos setores industrial, comercial, agrícola, mineral, financeiro e de serviços, sediadas em todos os Estados da Federação” (e-doc. 27, p. 6).



    3. Argumenta que a excepcionalidade do caso concreto justifica o deferimento do pedido de ingresso como amicus curiae neste momento processual e destaca o “legítimo interesse institucional em apresentar a essa Suprema Corte subsídios para a formação do convencimento dos eminentes Ministros” (e-doc. 27, p. 7).



    4. Requer, em preliminar, questão de ordem, “que a votação constante do Plenário Virtual seja delimitada inicialmente às questões processuais envolvendo a admissibilidade do recurso, procedendo-se à colheita dos votos quanto ao mérito apenas caso conhecido o recurso” (e-doc. 27, p. 8)



    5. Pugna pelo não conhecimento do recurso, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia e, ainda, em caso de conhecimento, manifesta os seguintes subsídios: “1. Incompatibilidade entre o constitucional art. 74 da MP n. 2.158-35/01 e o artigo 7º dos tratados; 2. Ilegalidade do art. 7º, § 1º da IN n. 213/02. Tributação de parcela que excede os lucros no exterior. Ausência de afronta à CF e à jurisprudência deste e. STF” (e-doc. 27, p. 13 e 21).



Passo à análise.



    6. Conforme já observado em manifestação anterior, a presente controvérsia refere-se à aplicação do art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, e do art. 25 da Lei nº 9.249, de 1995, para, sob a prevalência do regime de equivalência patrimonial, fazer incidir o IRPJ e a CSLL sobre lucros auferidos por empresas estrangeiras controladas por empresa nacional.



    7. Posto isso, as disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    8. O art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    9. Logo, o juiz ou o relator deve considerar, em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo, (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    10. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    11. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi do art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    12. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Rel. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    13. No Regimento Interno desta Suprema Corte se dispõe, no art. 21, inc. XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos nossos).



    14. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar o requerimento de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais pela postulante.



    15. Nesse sentido, compreendo que a Associação Brasileira das Companhias Abertas ostenta tanto a representatividade na temática colocada na corrente arguição como o notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    16. Ante o exposto, admito o ingresso neste feito na condição de amicus curie da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), facultando-lhes os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    17. À Secretaria Judiciária para incluir na autuação deste feito a referida Associação na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator